Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711362-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LAUANNA FLAVIA BERNARDES CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Examinado o processo originário, vê-se que foi proferida r. sentença em 22/5/2023, o que torna prejudicado o presente agravo de instrumento, que versava sobre tutela provisória de urgência. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora